Tribunal: TCU
Processo: 031.440/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor da Sra. Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues, então Secretária-Adjunta da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social do Rio Grande do Norte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 17/2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues (XXX.431.884-XX) e do Instituto de Apoio à Gestão, Estudos, Pesquisas e Preservação Ambiental - Monã (06.058.324/0001-67), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2 condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.190.999,74 18/7/2014 9.3. aplicar à Sra. Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues (XXX.431.884-XX) e ao Instituto de Apoio à Gestão, Estudos, Pesquisas e Preservação Ambiental - Monã (06.058.324/000167), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, este último, em razão do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.